Tribunal: TJDFT
Processo: 0030975-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DISTRATO DE UM CONTRATO E RESOLUÇÃO JUDICIAL POR CULPA DA CONSTRUTORA DE OUTRO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR. MULTA POR ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DISTRATO CELEBRADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VAGAS DE GARAGEM. CLÁUSULA PENAL. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes por força de contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por consequência, o distrato da promessa de compra e venda também deve obediência aos ditames consumeristas.
2. Firmado o distrato opera-se a extinção do contrato originariamente celebrado pelas partes, de forma que eventual discussão judicial sobre o distrato requer a demonstração de vícios ou abusividade das cláusulas que conduzam à sua nulidade.
3. Não se admite que o promissário comprador de imóvel, por meio de distrato, ponha termo a promessa de compra e venda, concordando com o percentual de retenção dos valores pagos e, após receber a parte que lhe cabe, busque o Poder Judiciário para rediscutir esta mesma matéria, requerendo, ainda, implementação de cláusula penal do contrato extinto. Esse comportamento representa ofensa direta à regra do pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
5. Sendo da construtora a culpa pela resolução do contrato referente às vagas de garagem, em razão de sua mora na entrega do imóvel, os juros de mora devem correr a partir da citação, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.